Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732231-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAILISA COGUI NERES D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0727754- 66.2021.8.07.0001, proposta em desfavor da Agravante por THAILISA COGUI NERES, majorou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento da decisão em que se deferiu o pleito de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A autora esclarece que as guias juntadas pela ré não discriminam os procedimentos e apresenta declaração da única clínica do Distrito Federal que realiza o tratamento constando a informação de que não recebeu contato da Unimed. Assim, ante a comprovação de novo descumprimento da tutela de urgência, majoro a multa para o valor de R$ 15.000,00 e determino a realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD até o valor indicado no orçamento de ID 102266265, visando a satisfação da tutela deferida. Caso haja resultado positivo, expeça-se alvará em favor da autora, que deverá prestar contas nos autos sobre os pagamentos efetuados. I. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” Diz a Agravante que, “após a intimação pessoal da Operadora agravante, em sede de contestação, foi disponibilizada a guia para realização do procedimento recomendado pelo médico, dentro do prazo estipulado pelo juízo, ou seja, houve cumprimento total da tutela, o que não justifica o bloqueio judicial proferido na decisão Id. 102796975” (Num. 29749589 - Pág. 2). Ressalta que “sofreu um bloqueio judicial em suas contas em valores exorbitantes e indevidos, conforme se verifica no alvará de levantamento de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) uma vez que baseada em astreintes desproporcionais e que certamente não serão mantidas nessa c. Corte, lembrando-se que a agravada já manejou pedido de levantamento nos autos originários” (Num. 29749589 - Pág. 2). Argumenta a Recorrente que os “documentos carreados pela parte agravada tratam-se somente da tentativa em somente UMA clínica, logo não houve tentativa em clínicas que a operadora é conveniada, sendo que não é justo a agravante arcar com um custo majorado. Além de que, não restou comprovado que o único tratamento para a patologia é o demandado, visto que há uma vasta lista de opções que o convênio oferece e quem constam no Rol da ANS” (Num. 29749589 - Pág. 5). Sustenta que, desse modo, é incabível a majoração da multa arbitrada, “pois, repise-se, não há nenhuma evidência nos autos de que a recorrente tenha negado expressamente os procedimentos abarcados na r. sentença exequenda” (Num. 29749589 - Pág. 5). Afirma que o prazo concedido para o cumprimento da tutela provisória de urgência foi exíguo, o que afronta o disposto no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor da multa, argumenta a Agravante que representa perspectiva de enriquecimento ilícito da Recorrida, uma vez que não foram observadas nem a razoabilidade e nem a proporcionalidade, tendo em vista a situação contemplada no Feito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “em especial no que diz respeito ao alvará de levantamento do bloqueio judicial constrição já articulado pela exequente/agravada” (Num. 29749589 - Pág. 9). No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para “que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo a agravante ser exonerada do pagamento da multa estabelecida, repisando-se que jamais houve descumprimento de decisões por parte da agravante” (Num. 29749589 - Pág. 10). Subsidiariamente, postula a redução do valor da multa. Preparo regular (Num. 29749590). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Num. 29786628). Insatisfeita, a Agravante interpôs Agravo Interno (Num. 30433572) contra a decisão unipessoal, por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Reafirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento da existência do fumus boni iuris e do periculum in mora no caso concreto. Requer a Agravante o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão unipessoal hostilizada, deferindo-se o efeito suspensivo pleiteado. O Juiz de origem prestou as informações solicitadas por meio de Ofício (Num. 29925906). A Agravada não apresentou contraminuta ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de Num. 30569434. Em suas contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 31303636), a Agravada pede o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em consulta ao Feito originário, constata-se que, em 27/01/2022, foi proferida sentença (Num. 112442647 do processo referência) por meio da qual o Juiz a quo, confirmando a tutela de urgência inicialmente deferida, extinguiu a Ação de Conhecimento, Feito no 0727754-66.2021.8.07.0001, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 7a edição, 2003, p. 950). Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido, a orientação deste egrégio Tribunal, em casos deste jaez: “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 358469, 20090020040119AGI, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2009, publicado no DJE: 26/5/2009. Pág.: 94) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. Tendo sido prolatada sentença durante a tramitação do agravo de instrumento, julga-se prejudicado o recurso, por perda de objeto.” (Acórdão 326599, 20080020054087AGI, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2008, publicado no DJE: 30/10/2008. Pág.: 98) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - Com a prolação da sentença do feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. Unânime.” (Acórdão 272473, 20070020027531AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 31/5/2007. Pág.: 181) De tal sorte, a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno interposto em seu bojo. Com essas considerações, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. I. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador